Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Ilegitimidade passiva da administradora não observada. Operadora e administradora respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do contrato de assistência à saúde da parte autora até o julgamento de mérito da demanda.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir
A agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, tendo em vista que a agravante é prestadora de serviços de saúde, se enquadrando ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o, do CDC. Já a agravada é consumidora, pois é destinatária final do serviço adquirido (art. 2o, do CDC). Nos termos do art. 34, do CDC, o fornecedor do produto ou do serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Além disso, o art. 7o, parágrafo único, do mesmo diploma legal preceitua que, na hipótese em que a ofensa envolver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Por fim, o art. 25, § 1o preconiza que havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação.
No caso em tela, a operadora e a administradora do plano de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento em uma relação de consumo, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da agravante.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa DC/ANS 195/2009: art. 17; CDC: arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 25, § 1o e 34; CRFB/1988: art. 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082; TJDFT, APC 07297386920238070016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024; TJDFT, APC 07107426820238070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024; TJDFT, AGI 07026316420248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024; TJDFT, APC 07327729720238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024.